Tribunal: TJBA
Processo: 8104410-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104410-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALCIMAR DE OLIVEIRA CAPINAN CAMPOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
RELATÓRIO INCOMPLETO. NÃO COMPR
OVAD
A
A INEXISTÊNCIA DE
INSCRIÇ
ÕES ANTERIORES
.
ENUNCIADO SUMULAR N.º
385

DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8104410-81.2025.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
ALCIMAR DE OLIVEIRA CAPINAN CAMPOS
e Apelado

BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
C
ON
HECER
E

D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR